Tribunal: TCU
Processo: 014.485/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos iniciais de pensão civil deferidas pela Superintendência Regional do Trabalho no Estado do Rio de Janeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões civis deferidas pela Superintendência Regional do Trabalho no Estado do Rio de Janeiro em favor de Nancy Gomes Lopes, a partir do falecimento de Francisco Brasil Valino Lopes, em favor de Serena Souza Mello, a partir do falecimento de Galdino Paulo da Silva Mello, em favor de Luciene Castilho Fuentes Filgueiras e de Regina Sylvia Maia de Santana, a partir do falecimento de Hélio Filgueiras, e em favor de Maria Lucia de Barros Feitaes, a partir do falecimento de Hélio Orlando Graeff; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988 e dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, além dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos de pensão civil instituídos por Galdino Paulo da Silva Mello em favor de Serena Souza Mello (à Peça 10 sob o n.o 10258698-05-2008-000037-6), por Hélio Filgueiras em favor de Luciene Castilho Fuentes Filgueiras e Regina Sylvia Maia de Santana (à Peça 11 sob o n.o 10258698-05-2015-000025-6), por Hélio Filgueiras em favor de Regina Sylvia Maia de Santana (à Peça 12 sob o n.o 10258698-05-2015-000021-3) e por Hélio Orlando Graeff em favor de Maria Lucia de Barros Feitaes (à Peça 13 sob o n.o 10258698-05-2007-000063-2), concedendo-lhes os respectivos registros; 9.2. considerar ilegal o ato de pensão civil instituído por Francisco Brasil Valino Lopes em favor de Nancy Gomes Lopes (à Peça 9 sob o n.o 10258698-05-2007-000046-2), negando-lhe o respectivo registro, diante da subjacente ofensa ao art. 6o-A, com o seu parágrafo único, da EC no 41, de 2003; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Superintendência Regional do Trabalho no Estado do Rio de Janeiro adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal pelo item 9.2 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada apontada no item 9.2 deste Acórdão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento do recurso, devendo encaminhar o comprovante dessa notificação ao TCU no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, o novo ato de concessão da aludida pensão civil apontada no item 9.2 deste Acórdão, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Superintendência Regional do Trabalho no Estado do Rio de Janeiro, para ciência e efetivo cumprimento da determinação proferida pelo item 9.4 deste Acórdão; e 9.6. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.4 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.